Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702378-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: MM JUIZ DO NAC DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICKELME DE SOUSA MORAES, preso em flagrante delito em 27/11/2023 com conversão em prisão preventiva em 29/11/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática dos crimes previsto no art. 12 e 14, caput, da Lei 10826/2003 (posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A impetrante sustenta nulidade do flagrante em razão da invasão do domicílio. Destaca que os policiais não filmaram a entrada na residência. Aponta que os policiais faltaram com a verdade ao afirmarem que o paciente estava em via pública e que foi franqueada a entrada no domicílio. Assim, requer a concessão de liminar para cessar o constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem para relaxar a prisão ou conceder a liberdade provisória ao paciente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o flagrante realizado é ilegal, uma vez que houve violação de domicílio restando contaminada toda a ação policial e tudo que adveio dela, devendo o paciente ser posto em liberdade. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o paciente foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (roubo circunstanciado, por 7 vezes e corrupção de menor – pena de 8 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão – ID 54151580), restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi preso em flagrante delito por estar, em tese, em via pública portando arma de fogo, oportunidade em que correu para sua casa ao avistar os policiais, segurando a arma na cintura, conforme consta do Relatório Final (ID 54151580 – p. 29): “(...) O presente procedimento foi instaurado por Auto de Prisão em Flagrante para investigar as circunstâncias em que o indiciado teria(m) praticado, em tese, o(s) crime(s) de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO c/c POSSE ILEGAL DE AMRA DE FOGO DE USO PERMITIDO, conforme Registro de Ocorrência Policial 10786/2023-16a DP. Policiais militares foram patrulhar uma região do Arapoangas em que teria ocorrido disparos de arma de fogo em data anterior, quando se depararam com a informação de que estaria ocorrendo uma confusão generalizada. Quando chegaram ao local, populares disseram que o indivíduo que estava armado, acabara de sair do local. Os populares narraram as características do indivíduo e assim que os policiais iniciaram o rastreamento, o localizaram em via pública. No momento em que esse indivíduo viu os policiais, colocou as mãos na cintura para segurar a arma que portava e correu para o interior de sua casa. Os policiais foram em seu encalço até que uma vizinha disse ter ouvido um barulho no telhado. Quando os policiais olharam o quintal da vizinha, encontraram a arma de fogo (revolver calibre .38 devidamente municiado) que o autor portava ilegalmente, já que não possuía CRAF e muito menos autorização de porte. A seguir, vistoriaram a residência do autor e localizaram outra arma de fogo (pistola calibre .380 devidamente municiada) e outras munições do calibre .38. Tais objetos estavam escondidos dentro do quarto do detido.” A materialidade está comprovada pela apreensão das armas. De igual sorte, presentes os indícios de autoria que estão testificados pelo depoimento dos policiais Pedro Jorge Rodrigues da Silva e Murilo Oliveira Comby. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, das descrições acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 54151580 – p. 71): “(...) “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado está em pleno cumprimento de pena por delito grave, de roubo, e em curtíssimo intervalo de tempo voltou a delinquir. Além disso, tentou se evadir da polícia. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” N.g. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em escalada criminosa. Como destacou a magistrada da Audiência de Custódia, “...Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado está em pleno cumprimento de pena por delito grave, de roubo, e em curtíssimo intervalo de tempo voltou a delinquir. Além disso, tentou se evadir da polícia. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública.” Ademais, não há como desconsiderar que o paciente estava empreendendo fuga, o que denota sua pretensão de não se subjugar às decisões da Justiça. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, especialmente diante da reincidência e do fato de que mesmo ostentando condenação anterior de mais de 8 anos de reclusão, voltou a delinquir antes de cumprir a integralidade de sua pena, o que denota sua resistência em viver dentro da legalidade, demonstrando a necessidade de medidas cada vez mais severas, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à tese de flagrante ilegal, observe que esta não foi apreciada na origem e não pode ser apresentada originariamente nessa via, sob pena de supressão de instância. Ademais, observo que as alegações sobre o tema estão desacompanhadas de provas, especialmente sobre os fatos em que a impetrante faz referência em sua impetração. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023 17:09:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator